Tribunal: TJES
Processo: 0000684-39.2018.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000684-39.2018.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON FREITAS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada com o objetivo de anular autos de infração de trânsito e obter ressarcimento de multas, sob alegação de clonagem de placa de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; (ii) estabelecer se restou comprovada a alegada clonagem de placa apta a afastar a validade das autuações de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a prova documental é suficiente para o convencimento, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente nos autos é apto a subsidiar o julgamento da controvérsia.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela Administração.

A alegação de clonagem de placa exige prova robusta, não se satisfazendo com meras alegações ou indícios frágeis.

A identidade de modelo e cor entre o veículo autuado e o do recorrente enfraquece a tese de clonagem, especialmente na ausência de elementos concretos que a comprovem.

A presença posterior de acessório no veículo, sem comprovação de sua existência à época das infrações, não é suficiente para afastar a validade das autuações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 3. A alegação de clonagem de placa de veículo exige comprovação inequívoca, não sendo suficiente a existência de indícios frágeis ou circunstâncias isoladas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 370, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000684-39.2018.8.08.0019

RECORRENTE: ROBSON FREITAS.

RECORRIDO(A): DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO ESTADO DO ES DER ES.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada com o objetivo de anular autos de infração de trânsito e obter ressarcimento de multas, sob alegação de clonagem de placa de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; (ii) estabelecer se restou comprovada a alegada clonagem de placa apta a afastar a validade das autuações de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a prova documental é suficiente para o convencimento, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente nos autos é apto a subsidiar o julgamento da controvérsia.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela Administração.

A alegação de clonagem de placa exige prova robusta, não se satisfazendo com meras alegações ou indícios frágeis.

A identidade de modelo e cor entre o veículo autuado e o do recorrente enfraquece a tese de clonagem, especialmente na ausência de elementos concretos que a comprovem.

A presença posterior de acessório no veículo, sem comprovação de sua existência à época das infrações, não é suficiente para afastar a validade das autuações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 3. A alegação de clonagem de placa de veículo exige comprovação inequívoca, não sendo suficiente a existência de indícios frágeis ou circunstâncias isoladas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 370, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROBSON FREITAS
em face de
DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM DO ESTADO DO ES DER ES
, alegando o requerente que seu veículo foi autuado por 04 (quatro) vezes por suposta infração de trânsito em velocidade superior à permitida, defendendo que seu veículo teve sua placa clonada, pleiteando a anulação das infrações e o ressarcimento do valor das multas aplicadas caso seja obrigado a arcar com o pagamento destas,

Em sede de sentença (ID 15502311), o feito foi
julgado improcedente.

Em sede recursal (ID 15502312), o requerente alega cerceamento de defesa, alega a necessidade de reforma da sentença por existir provas da clonagem do veículo, pedindo, por fim, pela procedência do pleito exordial.

Contrarrazões de ID 15502319.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos recursais em conjunto com o acervo fático-probatório, entendo que
a sentença guerreada deve ser mantida
.

O recorrente suscita cerceamento de defesa em face da não realização de audiência de instrução. Todavia, o feito comporta julgamento com base exclusivamente em prova documental.

Conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado tem o poder-dever de indeferir provas impertinentes ou protelatórias quando o convencimento já puder ser formado pelos elementos constantes nos autos.

No caso, constou da sentença:
“
Julga-se antecipadamente feito, embora não trate de questão unicamente de direito, mas também de fato, porque desnecessária maior dilação probatória.”

Assim, o Juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade da produção de prova oral, pois a prova documental produzida já permitia o exame da lide e seu desfecho.

Ressalto que, do exame detido dos autos e, em especial, da análise do acervo probatório, entendo no mesmo sentido do Juízo sentenciante, que a prova documental colacionada já era suficiente para o julgamento da lide.

A tese de clonagem da placa do veículo é frágil, especialmente, porque as fotografias juntadas revelam que o veículo multado e o veículo de propriedade do recorrente tem exatamente o mesmo modelo, qual seja, Fiat/Strada Working e, mais, possuem a exata mesma cor, já que ambos são brancos. Coincidência demais para acolher a tese de clonagem de placa veicular.

A simples presença de reboque na traseira, em foto posterior, não é capaz de ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo, sobretudo, porque não há provas de que tal reboque foi instalado antes da data das multas.

Com efeito, entendo correta a sentença de improcedência, que deve ser mantida.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Suspensa a exigibilidade das verbas, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)